Tribunal: TJBA
Processo: 8001227-16.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001227-16.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON SILVA

Advogado(s)
:
CELSO ALVES PINHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROFESSOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. CONFIGURAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária proposta por servidor temporário integrante da carreira do magistério estadual, contratado sem concurso público, com o objetivo de obter o pagamento das remunerações relativas aos meses de janeiro e fevereiro dos anos de 2017 e 2018, além de décimo terceiro salário, férias integrais e proporcionais com o terço constitucional, tudo corrigido monetariamente, respeitada a prescrição quinquenal. Sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento das verbas requeridas. Apelação interposta pelo ente público, arguindo a nulidade da contratação e a inexistência de direito às verbas pleiteadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária sem concurso público afasta o direito ao recebimento de verbas remuneratórias típicas de servidor efetivo; (ii) estabelecer se a sucessiva renovação do vínculo temporário descaracteriza a contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/88, ensejando o pagamento de tais verbas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de concurso público inviabiliza a aquisição de estabilidade e impede o reconhecimento de vínculo jurídico com as garantias próprias dos servidores efetivos, conforme os arts. 37, II, e 41 da CF/88.
A contratação temporária configura forma excepcional de admissão no serviço público e deve observar os limites legais quanto à duração e à finalidade do vínculo, sob pena de nulidade, nos termos do art. 37, IX, da CF/88.
O vínculo da parte autora foi sucessivamente renovado, o que caracteriza o desvirtuamento da contratação temporária e atrai a exceção prevista no item II do Tema 551 da Repercussão Geral do STF, permitindo a percepção de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.
O não pagamento das verbas salariais e rescisórias devidas a servidor contratado, ainda que sem concurso, configura enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou do serviço prestado, conforme jurisprudência consolidada no STF e no TJBA.
A ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral impõe a manutenção da sentença, que reconheceu o direito às verbas relativas ao período efetivamente trabalhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária sucessivamente renovada configura desvirtuamento da regra excepcional do art. 37, IX, da CF/88.
O desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, conforme o item II do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.
O vínculo precário não exime a Administração Pública do dever de pagar as verbas trabalhistas correspondentes aos serviços efetivamente prestados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2º; 39, §3º; 41; ADCT, art. 19; CC, art. 397; CPC, arts. 85, §4º, II, e 373, I e II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJBA, ApCiv nº 0000498-15.2013.8.05.0200, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18/12/2020; TJBA, ApCiv nº 0001561-10.2010.8.05.0191, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 26/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001227-16.2021.8.05.0137
, oriundos da Comarca de Jacobina, em que figuram como
apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
EDSON SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03